Tribunal: STF
Processo: AI 824526
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.



     O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 626.358-AgR, DJe 23.08.2012, modificou entendimento anterior, no sentido de que os documentos comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem devem ser apresentados na data da interposição do recurso. Assentou-se no mencionado julgado, que é admissível a juntada de documentos comprobatórios da suspensão do prazo e da consequente tempestividade do recurso no momento da interposição do agravo regimental.



    No caso em exame, a agravante não juntou o documento pertinente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.